Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-36.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701183-36.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ADAILSON SILVA FERREIRA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. REVELIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS. I – Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-autor atualmente não possui condição econômica para arcar com as despesas processuais, portanto, tem direito à gratuidade de justiça, art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. II – Embora admitido à parte formular o pedido de gratuidade de justiça em qualquer fase do processo, os efeitos da eventual concessão do benefício não retroagem, ou seja, são ex nunc. Deferida a gratuidade de justiça ao apelante-autor. III – Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente aponta violação aos artigos 98, do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, porquanto a turma julgadora, em que pese conceder-lhe o benefício da gratuidade de justiça, estabeleceu efeitos ex nunc para a decisão. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 98 do CPC. Isso, porque a conclusão colegiada se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a jurisprudência desta Corte entende que o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo” (AgInt no AREsp n. 2.438.201/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide a controvérsia em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, circunstância que atrai a aplicação da Súmula no 83/STJ, aplicável ao recurso especial interposto por ambas as alíneas do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.141.778/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). No que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente ao afirmar que “Não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Constituição)” (AgRg na RvCr n. 6.106/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/9/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029